Tribunal: TJMT
Processo: 1009541-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009541-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCIELE DANILA DE SOUZA - CPF: 061.310.619-98 (APELANTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCIELE DANILA DE SOUZA

contra a sentença, de Id. n.o 235782733, proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral n.o 1009541-02.2021.8.11.0041, movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e confirmo a liminar, para determinar que a parte requerida promova a readequação das cobranças das faturas de janeiro a março de 2021, passando-as para o valor de R$ R$ 272,53 (duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos) por mês, declarando, ainda, a inexigibilidade da cobrança relativa às faturas exorbitantes e a nulidade do termo de assunção de débito de id. 51467975.

Confirmo a decisão Id. 51957604.

Proceda-se à liberação, em favor da ré, do valor depositado em id. 52976094.

Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o respectivo proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.o 235782735, a parte apelante aduz, em síntese, que restou demonstrado claramente que houve um aumento abrupto nas faturas de água, o que evidencia o ato ilícito passível de reparação. Pede, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.o 235782737. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, consigno que a relação travada entre as partes é de consumo.

Denota-se que os usuários de serviços públicos,
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°,
caput
, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, foi realizada perícia no hidrômetro e verificou-se a irregularidade nas medições, por isso, considerando o histórico de consumo da parte autora e o aumento expressivo, o Juízo
a quo
determinou a readequação das faturas questionadas.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, em que pese os argumentos da recorrente, o pleito não merece guarida, pois não há notícia de corte do serviço essencial por parte da apelada ou de inscrição do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, embora esteja presente o ato ilícito, não vislumbro a comprovação da ocorrência de prejuízo de ordem extrapatrimonial ou seu abalo íntimo, ônus a qual o autor não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Como cediço, não se pode considerar todo e qualquer melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo dissabor, sob pena de se premiar extravagâncias e exageros.

Nesta esteira, a reparação por dano moral tem pertinência quando forem violados o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da personalidade, o que não ocorreu na presente demanda.

Imperioso, ainda, mencionar que, segundo a Constituição Federal, o dano moral decorre da violação do direito à dignidade humana, que é assegurada no artigo 1o, inciso II. Assim, cumpre mencionar o que dispõe o professor Sérgio Cavalieri: “
a dignidade humana é a base de todos os valores morais e a essência de todos os direitos personalíssimos”

(Programa de Responsabilidade Civil, 4a ed. 2003, p. 94).

Os abalos sofridos pela apelante ficaram limitados à sua indignação, não transpondo o simples aborrecimento decorrente dos atos da apelante, não restando comprovados nos autos que seu conceito e imagem foram atingidos perante a sociedade.

Faltou, portanto, a repercussão, a comprovação do prejuízo à imagem e à honra a fim de justificar a indenização.

Assim também já decidi a respeito, conforme o julgado que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal da apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada de 15% para 20% sobre o valor do proveito econômico, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp no 1.950.516/RJ). Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024